Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-79.2019.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-79.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (APELANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 226588674), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 224659188, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustentam que o acórdão merece reparo, visto que eivado de contradição à prova dos autos e à legislação pertinente que deverá ser reparada, sob pena de experimentarem os embargantes prejuízo de grave monta.

Alegam a contradição quanto à necessidade de apresentação do título original, qual seja, “Cédula de Produto Rural”.

Relatam que o acórdão foi contraditório ao afirmar que não houve cerceamento de defesa, quando não somente os embargantes, mas a própria embargada pleiteou pela oitiva das partes e das testemunhas com vistas ao esclarecimento dos fatos.

Asseveram que o acórdão afrontou preceitos legais e a jurisprudência pacífica emanada dos Tribunais pátrios, do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os artigos 369 e 798 do CPC/15, restando assim prequestionados os citados regramentos infraconstitucionais.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 231231655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação dos embargantes acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que eles compreendem melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CAETANO FERREIRA DE REZENDA, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA
interpôs
Embargos à Execução na Execução de Entrega de Coisa Incerta nº 1001960-35.2017.8.11.0021
ajuizada em face de
CARGILL AGRICOLA S/A,
alegando, preliminarmente a nulidade das citações, uma vez que no mandado de citação consta os termos do artigo 829 do CPC.

Alegaram, ainda, preliminarmente, a inépcia da exordial executória, sustentando que o título que embasa a execução trata-se de digitalização de uma fotocópia, não cumprindo os requisitos do art. 798 do CPC.

Aduziram no mérito, a nulidade da execução, sob o fundamento de que a execução encontra-se lastreada em título simulado pela exequente/embargada.

Relataram que por ocasião da entrega do produto em 2014, a exequente criou obstáculos para o recebimento do produto alegando diversas avarias, passando a receber a carga com descontos absurdos.

Narraram que encaminhou os produtos para outra empresa que recebeu normalmente sem efetuar os descontos.

Afirmaram que após a venda do produto para a empresa J.A.F., realizaram o pagamento à exequente de R$ 224.000,00, porém, foi surpreendida com a alegação de que faltava 3.000 sacas de soja, em razão disso sumularam um empréstimo de 50.000,00 dólares para saldar a dívida, realizando uma operação mata-mata, que seria uma modalidade indireta de quitação de uma dívida e produz o mesmo efeito do pagamento.

Impugnaram a multa de 10% requerendo a redução para 2%.

Ao final, requereram o acolhimento das preliminares arguidas, ou no mérito, a procedência dos embargos à execução com o reconhecimento da nulidade do título.

Recebida a inicial, foi recebido os embargos com efeito suspensivo (ID nº 216741165).

Intimada, a embargada apresentou impugnação em ID nº 216741167, sustentando que o título executivo fora assinado por todos e não foi adimplido, e que o comprovante de depósito apresentado foi realizado em 05/05/2014 para abatimento de parte do saldo devedor da safra 2013/204 que não diz respeito à safra 2015/2016, bem como a multa prevista no contrato não é abusiva. Assim, requereu a improcedência dos embargos.

Foi interposto agravo de instrumento nº 1006574-78.2019.8.11.0000 contra a decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, o qual deu provimento ao recurso apresentado pela embargada e reformou a decisão proferida para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID nº 216741172).

Em ID nº 216741181 foi proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos.

Instados a se manifestar acerca da produção de provas, a embargada requereu a produção de prova em audiência (ID nº 216741183), enquanto os embargantes pugnaram pela expedição de ofício ao setor da unidade da empresa embargada para fornecer relatório do maquinário avariado à época do primeiro contrato; perícia da área agronômica para constatar a qualidade do grão recusado pela demandada; produção de prova testemunhal e perícia contábil (ID nº 216741184).

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Jorge Hassib Ibrahim julgou improcedente os embargos à execução, conforme já relatado.

Pois bem.

Denota-se dos autos, que CARGILL AGRÍCOLA S/A ajuizou a Execução de Entrega de Coisa Incerta nº 1001960-35.2017.8.11.0021 em face de CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA, embasada na Cédula de Produto Rural firmada sob o nº 1250105996, em 13/10/2015, emitida em favor da exequente, para entrega de 390.000 kg de soja da safra a ser colhida em 2015/2016, vencida em 30/03/2016.

Alegam os embargantes/apelantes inépcia da execução, tendo em vista a ausência da apresentação do título “Cédula de Produto Rural” em sua via original.

O art. 798, I, do CPC/15, estabelece que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução “com o título executivo extrajudicial”.

No caso em tela, os apelantes não negam a dívida/assinatura do contrato, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da execução, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Assim, tratando-se de execução instruída com cópia da Cédula de Produto Rural promovida pelo credor originário, acompanhada do detalhamento do crédito, desnecessária a exigência formal de instrução da execução com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original. Confira-se:

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.”

(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

Logo, a juntada de cópia do documento, devidamente assinado, preenche o requisito legal, não havendo se falar em inépcia da inicial.

Ademais, o art. 425 do CPC/15, dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça e outros Tribunais, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA –
EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação. “Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. ( REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014). No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito.”-

(TJ-MT 10011071620228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÓPIA AUTENTICADA. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO
. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424. Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que a parte executada não nega a existência da dívida, tampouco impugna as assinaturas apostas no documento.Agravo de instrumento desprovido.”

(TJ-RS - AI: 70084738582 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021) destaquei

Portanto, não havendo dúvida quanto à existência do título e da contratação, desnecessária a apresentação da via original da Cédula de Produto Rural, sob pena de incorrer em formalismo exagerado do processo.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova requerida pelas partes (documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes), tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal das partes se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base o documento acostado aos autos (Cédula de Produto Rural).

Logo, a dispensa de tais provas não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. REGULARIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA REGULARIDADE DOS TÍTULOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado se os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.
O produtor rural não é o destinatário final e por isso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a regularidade dos títulos, mantem-se a execução.

(TJ-MT 00005325820208110044 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.º, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 2. Tendo em vista a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais e, de outro lado, o seu dever não cumprido de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, § 1.º, do CPC), não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.º, I, do CPC. 3.
Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado.”

(TJ-MT 00008691520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) destaquei

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios mais 3% (três por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.”-

(ID nº 224659188)

In casu,
não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024